Tribunal: TJSP
Processo: 1017565-42.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais e materiais.

Plano de saúde. Autor portador de transtorno do espectro autista. Negativa de tratamento multidisciplinar prescrito pelo corpo clínico que o assiste.

Diretoria Colegiada da ANS que entendeu pela inclusão das terapias em seu rol de procedimentos/tratamentos de cobertura obrigatória.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais e materiais.

Plano de saúde. Autor portador de transtorno do espectro autista. Negativa de tratamento multidisciplinar prescrito pelo corpo clínico que o assiste.

Diretoria Colegiada da ANS que entendeu pela inclusão das terapias em seu rol de procedimentos/tratamentos de cobertura obrigatória. Necessidade de resguardar o direito à vida. Cobertura completa determinada, sem limitações de número de sessões, inclusive em relação ao tratamento de musicoterapia.

Danos morais. Inocorrência. Questão que demandou interpretação de cláusula contratual. Recurso parcialmente provido.